Tribunal: TJMT
Processo: 0033014-15.2013.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0033014-15.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CONDOMINIO BREEZE HOUSING - CNPJ: 11.188.940/0001-72 (APELANTE), GISELDA NATALIA DE SOUZA WINCK - CPF: 805.702.591-34 (ADVOGADO), CLAUDIO HEDNEY DA ROCHA - CPF: 816.624.591-49 (ADVOGADO), CONSTRUTORA IMPAR LTDA - EPP - CNPJ: 05.202.277/0001-10 (APELADO), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO), ELARMIN MIRANDA - CPF: 128.101.341-20 (ADVOGADO), HENRIQUE REZENDE IUNES DE SOUSA - CPF: 011.640.951-70 (ADVOGADO), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO), CONSTRUTORA IMPAR LTDA - EPP - CNPJ: 05.202.277/0001-10 (APELANTE), ELARMIN MIRANDA - CPF: 128.101.341-20 (ADVOGADO), CLAUDIO HEDNEY DA ROCHA - CPF: 816.624.591-49 (ADVOGADO), CONDOMINIO BREEZE HOUSING - CNPJ: 11.188.940/0001-72 (APELADO), GISELDA NATALIA DE SOUZA WINCK - CPF: 805.702.591-34 (ADVOGADO), MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO - CPF: 917.137.499-04 (ADVOGADO), MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO - CPF: 917.137.499-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO
EXTRA PETITA
, OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento às apelações das partes e manteve integralmente a sentença. O embargante sustenta que a decisão é extra petita, omissa e contraditória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão incorreu em julgamento extra petita, omissão ou contradição; e (
ii
) estabelecer se os Embargos de Declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de Declaração são cabíveis apenas quando presente ao menos um dos vícios do art. 1.022 do CPC, não sendo meio adequado para rediscutir o mérito da decisão.

O acórdão embargado apreciou integralmente os argumentos apresentados e analisou detidamente a questão principal, não havendo omissão, contradição ou julgamento
extra petita
.

A alegação de julgamento
extra petita
não se sustenta quando a sentença é mantida em sua totalidade.

A mera insatisfação da parte com a decisão desfavorável não justifica a interposição de Embargos de Declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Embargos de Declaração não são meio
adequado
para rediscutir o mérito da decisão.

A alegação de julgamento
extra petita
não se configura quando a sentença é integralmente mantida.

A omissão ou contradição apta a justificar Embargos de Declaração deve ser objetiva e verificável no acórdão embargado, não se confundindo com mera divergência interpretativa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:
[Não
há menção a precedentes no voto].

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
negou provimento às Apelações das partes e manteve a sentença.

O embargante alega que o aresto é
extra

petita
, omisso e contraditório.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O embargante alega que o aresto é
extra

petita
, omisso e contraditório.

No entanto,
Da simples leitura das razões expostas fica clara a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos declaratórios, admissíveis apenas quando preenchido ao menos um dos requisitos do art. 1.022 do CPC.

Todos os argumentos foram apreciados e, delimitada a questão principal, ela foi detidamente analisada e proferida a decisão, que concluiu de forma diversa da tese defendida pelo embargante. No entanto, a mera insatisfação com a aplicação do direito não justifica ingressar com novos Embargos.

A respeito dos temas apontados, no acórdão consignou-se:

“
Com a inicial a autora trouxe as fotos e Laudo Técnico de
IDs
n. 44608709 e seguintes.

A antecipação dos efeitos da tutela requerida pela autora foi deferida para determinar que a ré realizasse os reparos necessários no muro da
divida
, com reforço estrutural, em 30 dias, condicionada a prestação de caução, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (ID n. 44608718).

Prestada a caução no valor de R$ 10.482,90, foi expedido o mandado de intimação e citação.

A ré contestou a Ação em 10-9-2014 (ID n. 44608730) arguindo unicamente a imperícia do laudo e apenas em 27-11-2017, no ID n. 44608749 é que impugnou a antecipação da tutela e informou que havia realizado os reparos necessários no muro em abril/2012 logo após a propositura da Ação e, nessa
oportunidade entregou
conforme exigências da engenharia, chamando de “uma perfeição em termos de engenharia”.

Nessa mesma petição, repete-se muito depois do prazo para a contestação, diz que o asfalto foi realizado com os melhores materiais possíveis e na melhor técnica.

Só nessa oportunidade é que anexou um “Relatório de Vistoria e de Serviços Realizados” (ID n. 44608750 - Pág. 3), elaborado em novembro/2017 e que mostra que teria realizado o reforço e recuperação do muro.

O processo foi sentenciado no ID n. 44608768, em 6-9-2018, dando parcial provimento à Ação, ambas as partes recorreram, a autora suscitou preliminar de cerceamento de defesa, que foi acolhido e o processo retornou à instância de origem para a instrução processual.

Ouvidas as testemunhas em 5-6-2024, João Carlos Mendes diz que iniciou a prestar serviço no condomínio em 2017 e desde então o asfalto estava deteriorado.

Geovane contou que comprou um imóvel no condomínio em 2008 e em 2010 passou a morar lá e que desde essa época percebeu o asfalto desgastado
e também
a inclinação irregular e uma fenda no muro. Afirmou que o problema do muro só foi resolvido em 2017 e porque foi ajuizada a Ação.

Jefferson Luiz Cardoso, ouvido como informante, esclareceu que verificou que o vizinho retirou mais terra do que o devido do pé do muro e que trabalha na empresa que fez a reparação no muro. Disse que isso aconteceu mais ou menos no fim de 2011, mas que o muro permaneceu inclinado, o que não foi reparado. Quanto ao asfalto, diz que foi feito por empresa terceirizada que obedeceu às normas e que o defeito ocorreu porque era liberado para caminhões grandes e carregados entrar no condomínio.

Paulo Roberto Pozzobon, testemunha compromissada, afirmou que fez parte da equipe que fez a contenção e reparos necessários no muro, em 2012.

Não houve uma perícia do juízo, apenas as produzidas pelas partes.

Diante disso, conclui-se que o muro sofreu danos causados por uma obra realizada para a construção de um condomínio vizinho, ou seja, o dano existiu e foi reparado pela ré,
que não questionou, na época, de quem era a culpa (conforme depoimento de testemunha sua).

Contudo, se essa reforma foi antes ou depois da propositura desta Ação, não é possível definir com certeza, uma vez que quando da contestação (2014) o réu nada diz a respeito desse fato, vindo a peticionar com provas desse ato, apenas em 2017.

Assim, naquele primeiro momento, a antecipação da tutela recursal foi corretamente deferida e o que se pode extrair dos autos é que produziu seus efeitos uma vez que o muro foi consertado.

Dessa forma, a caução depositada deve ser restituída ao autor e não cabe reparação por danos morais decorrentes desse ato porque nenhuma ilicitude foi demonstrada.

Quanto à pavimentação, embora as fotografias demonstrem o estrago, há dúvida do momento em que o vício iniciou, assim como se havia tráfego de veículos acima do peso suportado por vias locais, destinadas a áreas restritas.

Desse modo, não estão demonstrados os requisitos para da responsabilidade civil, em especial a culpa e o nexo de causalidade, impondo-se a manutenção da sentença também nesse item.
”

Ademais, a arguição de ser julgamento
extra petita

não cabe quando a sentença é mantida em sua totalidade.

Desse modo, não existe
m om vícios alegados.

Posto isso,
rejeição

aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025